Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-05.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015035-05.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAUREANNE COSTA LEITE - CPF: 735.549.601-87 (RECORRENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ADRIANO DA COSTA LEITE - CPF: 028.456.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), D. H. C. F. (ASSISTENTE), DEBORA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 038.467.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 551.648.971-72 (ASSISTENTE), IVANILDO NORATO DE ALVARENGA - CPF: 057.864.021-00 (ASSISTENTE), LAURA SOBRINHA DA COSTA - CPF: 442.629.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA FERNANDA RAMIRES MENEZES - CPF: 022.627.061-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELY BRITO DE MORAES DA SILVA - CPF: 027.727.291-25 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR COSTA FERREIRA - CPF: 060.880.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BRITO MACIEL - CPF: 819.367.701-30 (ASSISTENTE), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 630.950.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIO GABRIEL COSTA MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 070.811.991-35 (ASSISTENTE), WEVERTON COSTA LEITE - CPF: 034.505.141-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WITOR FELIPE PERES MOREIRA - CPF: 062.818.031-40 (ASSISTENTE), AGNALDO DE BRITO MACIEL - CPF: 692.052.721-91 (VÍTIMA), LOURO REIS PEREIRA DE MORAIS E SILVA (ASSISTENTE), EVELYN BATISTA NASCIMENTO (ASSISTENTE), MONICA HELOISA SANTOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ESTER TORNANDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAFAELA VILAS BOAS (ASSISTENTE), RITA DE CASSIA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Legítima defesa de terceiros. Absolvição sumária. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que pronunciou a recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), sob a imputação de ter matado seu companheiro, mediante ataque de surpresa. A recorrente sustenta a ocorrência de legítima defesa de terceiros (seus filhos) e pleiteia sua absolvição sumária, com pedido subsidiário de afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais da legítima defesa de terceiros, a autorizar a absolvição sumária da recorrente; (ii) estabelecer se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, a justificar seu afastamento.

III. Razões de decidir

1. A legítima defesa pode ser reconhecida na fase de pronúncia, nos termos do art. 415, IV, do CPP, desde que demonstrada de forma inequívoca pelos elementos constantes nos autos.

2. Os depoimentos dos filhos da recorrente, prestados em ambas as fases da persecução penal, são coesos e apontam que a vítima agrediu a recorrente com um tapa e ameaçou os filhos com uma faca, que foi tomada pela recorrente, resultando em um único golpe desferido no peito da vítima, quando se virou.

3. O Laudo de Lesão Corporal da recorrente confirma a agressão prévia sofrida (hematoma compatível com tapa no rosto), reforçando a veracidade da versão defensiva.

4. Testemunhas relataram barulhos de discussão e objetos quebrando, indicando conflito intenso momentos antes do crime, afastando a narrativa de ataque repentino pelas costas.

5. O Laudo de Necropsia demonstra que o golpe foi frontal, na região torácica esquerda, o que se alinha com a tese de confronto direto durante a reação à agressão.

6. O histórico de relacionamento conturbado entre vítima e recorrente, bem como a ausência de elementos que infirmem a versão defensiva, sustentam a configuração da legítima defesa de terceiros.

7. Tendo sido desferido um único golpe, com o objetivo de cessar a agressão iminente contra terceiros, constata-se o uso moderado dos meios disponíveis, com proporcionalidade e necessidade, excluindo o excesso doloso ou culposo.

8. Sendo inequívoca a presença de causa excludente de ilicitude, impõe-se a absolvição sumária da recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP, tornando prejudicada a análise da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A legítima defesa de terceiros pode ser reconhecida na fase de pronúncia, autorizando a absolvição sumária, quando os elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca, a existência de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com moderação e necessidade.

2. A ausência de elementos que infirmem a versão defensiva, corroborada por testemunhos presenciais e prova pericial, justifica o afastamento da ilicitude da conduta.

3. A desferida de um único golpe, durante embate físico, reforça a compatibilidade da reação com a legítima defesa, e não com conduta típica dolosa de matar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 23, II; 25; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 415, IV; 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1791365/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2021; TJMG, Apelação Criminal nº 0024817-19.2019.8.13.0134, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, pub. 26.01.2024; TJMT, RSE nº 0001064-48.2013.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13.09.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015035-05.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
LAUREANNE COSTA LEITE

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LAUREANNE COSTA LEITE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1015035-05.2022.8.11.0042),
que a pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa] – art. 121, § 2º, IV, do CP- (ID 294462047).

A recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa [“
visando repelir a iminente agressão que seus filhos estavam em vias de sofrer
”]; 2) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não teria sido caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvida sumariamente. Em pleito subsidiário, afastada a qualificadora.

Prequestiona o art. 5º, LIV, da CF/88; arts. 23, II, 25 e 121 do CP e 415, IV do CPP (ID 294462055).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 294462057).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 294462058).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRONUNCIADA COMO INCURSA NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, QUAL SEJA, LEGÍTIMA DEFESA. – IMPOSSIBILIDADE – A PROVA COLACIONADA AOS AUTOS INDICA INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. ALÉM DISSO NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE FORMA EXTREME DE DÚVIDAS, QUE A RECORRENTE AGIU AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – SOMENTE É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS DEMONSTRAREM DE FORMA INEQUÍVOCA A SUA CONFIGURAÇÃO – ADEMAIS, A TESE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL LEIGO – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO I, § 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE - SE A QUALIFICADORA CONSTANTE NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, DEVE SER LEVADA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 294462058)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 00h00min, na residência situada à Rua 20, nº 05, quadra 115, no Bairro Pedra 90, nesta Capital, LAUREANNE COSTA LEITE, agindo com animus necandi, matou Agnaldo de Brito Maciel, mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ressai dos autos que a denunciada e a vítima mantinham uma relação de convivência marital e que, na data dos fatos, passaram a tarde inteira ingerindo bebidas alcoólicas e discutindo.

Em determinado momento da noite, após uma discussão, a ora denunciada, em posse de uma faca, atacou a vítima pelas costas, de surpresa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n° 2.06.2022.005984-01 (fls. 137/173 - PDF).

Ato contínuo, a denunciada, já convicta do óbito da vítima, deixou o local do crime acompanhada dos filhos, testemunhas do ocorrido.

Por fim, no dia 23 de maio de 2022, a denunciada se apresentou na delegacia e confessou a autoria do crime.

Ante o exposto, DENUNCIO LAUREANNE COSTA LEITE como incursa nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 8.072/90 [
...].
”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - ID 294461858)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade delitiva restou consubstanciada nas inquirições de testemunhas, relatórios de investigação, Laudo Pericial de Necropsia e Laudo Pericial do local do crime.

No que concerne aos indícios suficientes de autoria, analisam-se os elementos indiciários:

[...]

Entretanto, a narrativa fática apresentada nos autos, especialmente pelos depoimentos dos filhos da acusada e das testemunhas que estavam no local, consubstanciam indícios suficientes de que a acusada desferira o golpe em desfavor de
Agnaldo,
em um contexto, em tese, de briga familiar.

Neste juízo perfunctório, a narrativa de que a acusada teria desarmado a vítima que, segundo sua versão, teria investido contra seus filhos, encontra-se,
a priori,
dissociada dos elementos indiciários. Ademais, após o ocorrido, Laureanne saiu da residência com os filhos, deixando o corpo da vítima no local.

Portanto, há indícios suficientes de autoria delitiva, principalmente para subsidiar a pronúncia da acusada, sendo que o
animus necandi
extrai-se,
a priori,
do conjunto probatório apresentado nos autos, mormente pelo
modus operandi
evidenciado.

Ainda, a dúvida existente fica acentuada da analise do pelo Laudo Necroscópico e Laudo Pericial do local do crime, que demonstra que a vítima, no momento do crime, estava supostamente com um prato de comida nas mãos, o qual derrubou sobre o sofá.

[...]

Ademais, após a detida análise das provas coligidas, não vislumbro,
a priori
, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta da acusada, ou que afaste os indícios suficientes de autoria, a ponto de consubstanciar-se no reconhecimento de causas que excluam a antijuridicidade ou que acarretem em sua impronúncia.

Destarte, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que a ré deve ser pronunciada para serem apreciadas as eventuais teses de defesa pelo Conselho de Sentença, mas por ora, há elementos suficientes de autoria delitiva e
animus necandi
que pairam sobre a acusada, para sustentar a decisão de pronúncia.

Da qualificadora – artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal

Em que pese a tese sustentada pela defesa, verifica-se dos autos elementos suficientes de atuação com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a acusada, em posse de uma faca, supostamente, atacou a vítima pelas costas, um indicativo de surpresa.

O Laudo Pericial n° 2.06.2022.005984-01, fls. 9/32 do id. 100158896, conclui que
“em um dado momento, Agnaldo de Brito Maciel, dirigiu-se para a sala em direção ao sofá, segurando um prato/vasilha de arroz, momento em que foi golpeado por terceiro pelas costas, com um instrumento perfurocortante (faca)” destaquei.

[...]

Ex positis
, PRONUNCIO a acusada LAUREANNE COSTA LEITE, nascida em 02/06/1988, filha de Ponciano Emilio Leite e Laura Sobrinha da Costa, sujeitando-a a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursa nas sanções previstas no artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.
[...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 294462047)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Registro de Atendimento Médico do SAMU (ID 294460948 - pág. 15), Relatório de Atendimento a Local de Homicídio (ID 294460948 - pág. 23/26), Auto de Apreensão nº 2022.16.196465 (ID 294460948 - pág. 27), Certidão de Óbito (
ID 294460949 - pág. 19), Laudo Toxicológico da vítima nº 3.15.2022.86585-01 (ID 294460949 - pág. 38/42), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2022.017779-01 (ID 294461851 - pág. 6/42), Laudo de Lesão Corporal da recorrente nº 1.1.02.2022.013356-01 (ID 294461852 - pág. 5/8), Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.06.2022.005984-01 (ID 294461852 - pág. 9/40 / 294461854 - pág. 1/15),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Mikaely Brito de Moraes, testemunha (ID 294460949 - pág. 10/12), Reginaldo Brito Maciel, testemunha (ID 294460949 - pág. 15/17), Léia Fernanda Ramires Menezes, testemunha (ID 294460949 - pág. 21/23), Iolanda Ribeiro de Jesus, testemunha (ID 294460949 - pág. 25/27), Débora Ribeiro de Jesus, testemunha (ID 294460949 - pág. 30/32), Ivanildo Norato de Alvarenga, testemunha (ID 294461850 - pág. 2/4), Witor Felipe Peres Moreira, testemunha (ID 294461850 - pág. 12/14), Paulo Victor Costa Ferreira, filho da recorrente (ID 294461850 - pág. 15/17), Sylvio Gabriel Costa Machado de Almeida, filho da recorrente (ID 294461850 - pág. 21/23), Davy Henrique Costa Ferreira, filho da recorrente (ID 294461850 - pág. 25/27), Laura Sobrinha da Costa, mãe da recorrente (ID 294461850 - pág. 28/30), Rita de Cássia da Silva, testemunha (ID 294461850 - pág. 32/34), Weverton Costa Leite, irmão da recorrente (ID 294461850 - pág. 38/40), Adriano da Costa Leite, irmão da recorrente (ID 294461851 - pág. 1/2) e o interrogatório de LAUREANNE COSTA LEITE, recorrente (ID 294460948 - pág. 17/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos informantes

Davy Henrique Costa Ferreira, Sylvio Gabriel Costa Machado de Almeida, das testemunhas Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Mikaely Brito de Moraes da Silva, Iolanda Ribeiro de Jesus, Witor Felipe Peres Moreira, Reginaldo Brito Maciel, Mônica Heloíza Santos de Almeida, Ester Fernandes de Oliveira e Rafaela Fernandes Vilas Boas e o interrogatório da recorrente (Relatórios de Mídias - ID 294462038).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.5.2022, por volta das 00h, na residência localizada na Rua 20, nº 5, Quadra 115, Bairro Pedra 90, Cuiabá, a recorrente, utilizando uma faca, teria desferido um golpe no tórax de Agnaldo Brito Maciel causando sua morte por choque hemorrágico hipovolêmico pela perfuração do “
coração, pulmão e vasos nobres
” [Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2022.017779-01];

-
Davy Henrique Costa Ferreira [filho da recorrente] declarou, em ambas a fases da persecução penal, que presenciou o momento em que a vítima agrediu sua mãe com um tapa no rosto e, ao interpelá-lo, também foi agredido. Relatou que seu irmão, Sylvio Gabriel Costa Machado de Almeida, interveio na discussão, momento em que a vítima teria ido até a cozinha e pegado uma faca a qual a recorrente conseguiu tomar e, ao tentar acertar seu braço para defender os filhos, Agnaldo Brito Maciel se virou e o golpe atingiu-lhe o peito
(ID 294461850 - pág. 25/27 e Relatórios de Mídias - ID 294462038)
;

- Sylvio Gabriel Costa Machado de Almeida [filho da vítima] narrou, em ambas a fases da persecução penal, que acordou com o barulho da briga entre Davy Henrique Costa Ferreira e Agnaldo Brito Maciel. Confirmou que a vítima pegou uma faca na cozinha e sua mãe conseguiu tomá-la, vindo a feri-lo no peito ao tentar acertar seu braço, com o propósito de defender os filhos
(ID 294461850 - pág. 21/23 e Relatórios de Mídias - ID 294462038);

- Iolanda Ribeiro de Jesus [testemunha] relatou, em Juízo, que era vizinha do casal e que ambos estavam bebendo na tarde do ocorrido. Detalhou que, durante a noite, foi acordada por sua filha [Débora Ribeiro de Jesus], que suspeitava que a recorrente havia matado a vítima. Ao tentarem acessar a residência, depararam-se com a porta trancada e as luzes apagadas, mas conseguiram avistar um corpo caído na cozinha
(Relatórios de Mídias - ID 294462038);

- Débora Ribeiro de Jesus [testemunha] afirmou, extrajudicialmente, que foi despertada por uma discussão acalorada entre a recorrente e a vítima, seguida de barulho de louça quebrando e um som estranho. Disse ter ouvido um dos filhos da recorrente dizendo: “
mãe, larga de ser criança, chama a polícia, salva ele
”, ao que ela teria respondido: “
não, meu filho, não tem mais jeito, não adianta, ele morreu, ele morreu”
(ID 294460949 - pág. 30/32)
;

- Mikaely Brito de Moraes [sobrinha da vítima] confirmou, em Juízo, que o relacionamento entre a vítima e a recorrente era instável e permeado de agressões mútuas. Afirmou que soube por uma vizinha que o filho da recorrente pediu para chamar a polícia, mas ela respondeu que “
não adiantava mais, pois ele já estava morto
”
(Relatórios de Mídias - ID 294462038);

- Witor Felipe Peres Moreira [testemunha] confirmou, em Juízo, que foi chamado ao local na madrugada e, ao encontrar os portões trancados, pulou o muro para verificar o ocorrido, sendo que viu o corpo no chão, após avisar uma mulher que estava na frente da casa, acionou a polícia e o serviço de emergência
(Relatórios de Mídias - ID 294462038);

- Ivanildo Norato Alvarenga [testemunha], extrajudicialmente, narrou ter ouvido a briga do casal durante a madrugada e escutado um dos filhos da recorrente questionar sobre a condição da vítima e pedindo para solicitar socorro, ao que ela respondeu que não havia mais o que fazer, pois já estava morto (ID 294461850 - pág. 2/4);

- Reginaldo Brito Maciel [irmão da vítima], em Juízo, afirmou não saber os motivos do homicídio, que era comum seu irmão aparecer no trabalho com arranhões pelo corpo (Relatórios de Mídias - ID 294462038);

- LAUREANNE COSTA LEITE [recorrente] confessou a prática delitiva em ambas a fases da persecução penal, alegando legítima defesa de seus filhos. Declarou que a vítima os estava ameaçando com uma faca e que, ao tomar o objeto das mãos dele, pretendia apenas atingi-lo no braço, mas, no momento do golpe, a vítima se virou repentinamente, sendo atingido no tórax. Negou tê-lo atacado pelas costas e reiterou que, antes do episódio, havia sido agredida com um tapa no rosto (
ID 294460948 - pág. 17/20 e
Relatórios de Mídias - ID 294462038).

Ao analisar o local do crime, o perito [Antonio José de Oliveira] concluiu que:

“[...] A lesão perfurocortante verificada na região torácica esquerda do corpo da vítima com cauda de escoriação em sua porção superior.

[...] em dado momento, Agnaldo de Brito Maciel, dirigiu-se para a sala em direção ao sofá, segurando um prato/vasilha de arroz, momento em que foi golpeado por terceiro(a) pelas costas, com um instrumento perfurocortante (faca).

[...] após ser golpeado, Agnaldo de Brito Maciel retornou a varanda/cozinha e não suportando a gravidade da lesão foi de encontro ao piso.

Depreende-se que a lesão na região frontal e masseteriana direita foram produzidas devido à queda da própria altura. [...]
”
.
(Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.06.2022.005984-01 - ID 294461852, pág. 9/40 e ID 294461854, pág. 1/15).

Dito isso, vejamos.

A controvérsia do recurso recai sobre a incidência ou não da legítima defesa e da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso, a excludente de ilicitude encontra respaldo na narrativa apresentada por LAUREANNE COSTA LEITE, ora recorrente, a qual afirmou ter agido para proteger seus filhos de agressão iminente por parte de Agnaldo Brito Maciel [vítima], ao conseguir tomar a faca que estava na posse dele, desferindo um único golpe que atingiu seu tórax

As declarações da recorrente são coerentes e convergentes com os depoimentos de seus filhos [Davy Henrique Costa Ferreira e Sylvio Gabriel Costa Machado de Almeida], que relataram que, após Agnaldo Brito Maciel agredir a recorrente com um tapa no rosto, investiu contra os menores, chegando a ficar “em cima” de um deles. Quando Agnaldo Brito Maciel pegou uma faca, a recorrente conseguiu tomá-la e, ao tentar atingir seu braço para contê-lo, acabou desferindo um único golpe que atingiu seu tórax quando se virou repentinamente.

A agressão prévia sofrida pela recorrente [tapa no rosto] encontra respaldo no
Laudo de Lesão Corporal nº 1.1.02.2022.013356-01 (ID 294461852 - pág. 5/8)
, que aponta “
hematoma em lábio superior [...] compatível com o histórico informado
”, a

conferir verossimilhança à narrativa apresentada pela Defesa e corroborada pelas testemunhas presenciais.

Destaca-se que o depoimento da testemunha Rita de Cássia da Silva que, ouvida na fase policial, afirmou que a recorrente havia preparado um prato de comida para Agnaldo Brito Maciel [vítima], mas este, nervoso, o arremessou ao chão (ID 294461850 - pág. 32/34), a corroborar o estado de nervosismo e agressividade da vítima no momento dos fatos, bem como explica a presença do arroz sobre o sofá, apontado no
Laudo Pericial n° 2.06.2022.005984-01
.

A propósito, a testemunha Débora Ribeiro de Jesus relatou extrajudicialmente
(ID 294460949 - pág. 30/32)
, ter sido acordada por uma discussão acalorada entre a recorrente e a vítima, seguida por sons de louça quebrando e um ruído estranho. Versão que foi confirmada, em Juízo, por Iolanda
Ribeiro de Jesus (Relatórios de Mídias - ID 294462038), a demonstrar que a discussão entre as partes foi intensa a ponto de despertar vizinhos.

Atente-se que o barulho de louça quebrando mencionado pelas testemunhas reforça a tese de que a vítima, em ato de fúria, arremessou o prato de comida, afastando a hipótese de que estivesse calmamente dirigindo-se ao sofá, portando alimento, quando surpreendida por um golpe pelas costas. A dinâmica dos fatos, portanto, revela-se mais compatível com um cenário de confronto e legítima defesa.

Não bastasse, a versão apresentada pela recorrente e seus
filhos [Davy Henrique Costa Ferreira e Sylvio Gabriel Costa Machado de Almeida]
indica que o golpe ocorreu durante embate físico, quando a vítima estava agredindo um dos menores, e não em momento de distração, como pressupõe o Laudo Pericial n° 2.06.2022.005984-01.

Além disso, o Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2022.017779-01 (ID 294461851 - pág. 6/42) confirma que o golpe foi desferido no peito da vítima, mais precisamente na região torácica esquerda, o que é compatível com a alegação de que ela foi atingida frontalmente, após virar-se repentinamente, durante a tentativa da recorrente de atingir seu braço.

A localização do ferimento é mais coerente com confronto direto do que com um ataque pelas costas.

Na essência, todos esses elementos convergem para corroborar a versão apresentada pela Defesa, demonstrando que a ação da recorrente foi motivada pela necessidade de defender seus filhos de uma agressão iminente, após ter sido ela própria agredida pela vítima.

Frise-se que,

não há, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar essa narrativa. Pelo contrário, as demais testemunhas confirmaram o histórico de conflitos no relacionamento, sem, contudo, presenciarem o momento do crime.
Outro ponto relevante é que a recorrente desferiu um único golpe contra a vítima, o que demonstra a utilização do meio necessário e proporcional disponível no momento,
para repelir a injusta agressão atual de terceiros,
sem que se possa cogitar de excesso.

O c. STJ possui entendimento de que, “
no caso em apreço, a legítima defesa restou caracterizada, uma vez que o recorrente para preservar sua vida, diante de injusta agressão iminente, utilizou-se, moderamente, dos meios necessários para afastá-la, o que, culminou na morte da vítima
” (AgRg no AREsp: 1791365 MS 2020/0307246-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7..6.2021).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“[...] Comprovados os requisitos do art. 25 do Código Penal, associados ao "animus defendendi", impositiva a absolvição do réu.”
(TJMG - AP 0024817-19.2019.8.13.0134, Rel.: Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, Publicação: 26.1.2024)

Sobre a proporcionalidade, Roxin Claus leciona que:

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

No caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.”
(RSE nº 0001064-48.2013.8.11.0021
– Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal, 13.9.2018)

Portanto, reconhece-se que a recorrente agiu em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra terceiros, a ensejar a sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente a recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025